Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-05.2023.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado acerca da base de cálculo dos honorários de sucumbência em proveito do patrono do autor – Inadmissível utilização de embargos declaratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado acerca da base de cálculo dos honorários de sucumbência em proveito do patrono do autor – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.